Tribunal: TJPA
Processo: 0802771-66.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802771-66.2022.8.14.0070

APELANTE: ANTONIO MARCIO ABREU DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0802771-66.2022.8.14.0070.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA.

APELANTE: ANTÔNIO MARCIO ABREU DOS SANTOS.

DEFENSORIA: MARIA CAROLINA AMARAL CORDEIRO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA: Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. “IN DUBIO PRO REO”. – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO RÉU - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – UNÂNIME.

I – Temerário considerar um pleito absolutório, em face das robustas provas acerca da autoria e da materialidade delitiva que indicaram o recorrente como o protagonista do delito patrimonial, depoimento da vítima e testemunhas, como também pela confissão judicial. Logo, restou inviável a tese defensiva, devendo se mantido o
decisum
hostilizado em todos os seus termos.

II - Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
ANTONIO MARCIO ABREU DOS SANTOS
, representado pela Defensoria (Maria Carolina Amaral Cordeiro), irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto o art.
157, caput do Código Penal
.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi condenado às penas de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser
cumprida em regime inicial semiaberto
,
mais o pagamento de 10 (dez) dias multa,
como incurso
na prática do crime previsto no
art.
157, caput do Código Penal (ID 14137110)
,
razão pela qual interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa asseverou pela
absolvição do apelante, com supedâneo na insuficiência de provas, com aplicação do princípio
do in dubio pro reo

(ID
14137129
).

Em contrarrazões, o
Parquet
pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID
14137133).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
14671766
).

À revisão.

A douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS

Resumidamente, narra a inicial acusatória que no dia
03/08/2022, o apelante, mediante grave ameaça, simulando portar uma arma de fogo e portando uma faca, subtraiu o aparelho celular e dinheiro pertencente à vítima Michael Dias Ferreira, após empreendeu fuga. A polícia foi acionada e após diligências, conseguiu capturar o recorrente que ainda estava na posse da res furtiva (ID 14137078).

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO

A defesa do apelante
interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença vergastada, a fim de absolver o recorrente com supedâneo na tese de insuficiência de provas.

Não assiste razão à defesa. Explico.

A prova da materialidade e autoria restou alicerçada através do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 14137066 - Pág. 17), que descreve a faca utilizada no crime; Termo de Arrecadação do celular da vítima e dinheiro (ID 14137066 – Pag. 18), Auto de entrega (ID 14137066 - Pág. 19), como também pelas demais provas orais colhidas na instrução processual, com destaque a confissão do apelante.

Sobre a autoria delitiva, extrai-se dos autos a versão da vítima
Michel Dias Ferreiras
,
fornecida durante o contraditório, oportunidade em que narrou que
no dia dos fatos estava trabalhando em seu trailer de lanches quando foi surpreendido com a abordagem do apelante, que exigiu a entrega do celular e dinheiro. Cogitou não entregar, contudo, como o apelante aparentava estar armado, cedeu as exigências e entregou seu celular, mais a quantia de R$ 120,00. Após a

fuga do apelante, a vítima acionou a polícia e, passados cerca de 15 minutos, ele foi localizado e preso.

Acerca da palavra a vítima, é firme a jurisprudência em prestar importância a esse tipo de prova, vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Corroborando com os relatos da vítima, os policiais
Márcio do Socorro de Souza Gomes e

Edinaldo Almeida Gomes
,
relataram de igual forma que na data dos fatos, foram acionados pela vítima que tinha acabado de ser assaltada, fornecendo as características do autor do crime. A guarnição realizou diligências no entorno e encontrou o apelante tentando trocar de roupa, pelo que realizaram a abordagem e busca pessoal, sendo encontrado em posse dele o celular da vítima, dinheiro, bem como uma faca.

O apelante confessou a autoria delitiva, assim como a simulação do uso de arma de fogo, negando por outro lado, o uso da faca.

Assim, em face das provas orais e materiais produzidas nos autos, restou insofismável que o recorrente
Antônio Marcio Abreu dos Santos, foi o autor do crime ora em análise,
sendo incabível a tese de insuficiência de provas fragilmente sustentada pela defesa
.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (STF, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação 23/11/2021)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado prequestionamento implícito, tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (STJ, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, de rigor,
conhecer do apelo
e
negar-lhe provimento
, mantendo a sentença hostilizada em todos os seus justos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Sergio
Augusto de Andrade
Lima

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/09/2024